Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730439-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. D. S., LETICIA FREITAS DE SOUZA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA FREITAS DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V. F. D. S., menor impúbere, nascida no dia 26/01/2021, representado por sua genitora, L.F.S.P., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0704183-93.2022.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante ingressou em juízo com o objetivo de obrigar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar vaga na creche mais próxima de sua residência. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar (ID 135994588 dos autos de origem), sob o argumento de que: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por “V.F.S.”, representada por sua genitora “L.F.S.”, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Assevera que sua genitora trabalha e não tem com quem deixá-la. Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público.” Inconformada, a autora interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o réu lhe disponibilize vaga em creche pública. Aduz que a hipótese dos autos envolve o gozo de direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado. Pondera também que seu direito encontra previsão infraconstitucional, na forma do art. 4o da Lei 9.394/96, e a regra do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cita precedentes da Corte que corroboram a sua tese. Ao final pugna pela liminar. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já deferida na origem. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo o objetivo é o de obrigar o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, a disponibilizar vaga na creche mais próxima de sua residência. Conquanto ressalvada a convicção pessoal deste Magistrado sobre matéria, inclusive objeto de julgados nos quais fui relator quando ainda integrava a eg. 6a Turma, mas, diante dos inúmeros precedentes desta eg. 8a Turma, a qual é uníssona no entendimento da r. decisão agravada, entendo inócuo, neste momento incipiente, conceder a liminar, pois muito provavelmente serei vencido por ocasião do julgamento do mérito do recurso, o que afasta a elevada probabilidade do recurso. Sobre a matéria, assim vem julgando esta eg. 8a Turma, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula. 2. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à lista de espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 3. Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 4. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406524, 07344139420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA. 1. A garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada, nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1356011, 07109893720198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1140005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIMENTO. SÚMULA No 421/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. APLICABILIDADE. 1. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível. 2. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se a crianças de até 3 anos de idade. 3. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional. 4. Pleitos individuais para acesso a creches afetam injustamente os critérios estabelecidos para definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais. 5. No Recurso Extraordinário no 1140005/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 6. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5o do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso. 7. Indeferido o pedido principal de matrícula, a insurgência quanto a esse ponto carece de interesse recursal. 8. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública, conforme Súmula no 421 do STJ. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ, reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1308307, 07007841220208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. INTERESSE PROCESSUAL. LISTA DE ESPERA. INSCRIÇÃO AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. 1. Permanece o interesse processual do Autor em ter reconhecido judicialmente o direito à educação em creche pública e gratuita, independentemente de inscrição dos dados dele na lista de espera da Secretaria da Educação. Anulada a r. sentença de extinção, sem resolução do mérito. 2. Possível, no caso, o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, porquanto foram realizados os atos processuais necessários para o amplo exercício do contraditório pelas partes em ambas as instâncias. 3. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Ao passo que a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 5. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular o menor importaria em violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 6. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, alheio à observância dos critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada. No mérito, pedido inicial julgado improcedente. (Acórdão 1300837, 07012336720208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, revela-se inviável criar a expectativa de ingresso da criança na creche, a submetendo a adaptação a um novo ambiente, e ainda alterando a rotina de sua família, para, logo mais, quando do julgamento do mérito do recurso, isso não se confirmar, ante o entendimento do eg. Colegiado. Preferível, portanto, buscar uma decisão com maior grau de definitividade, até mesmo para proteger o melhor interesse do menor. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, a conclusão a que chego neste juízo de cognição sumária é a de que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, que o eg. Colegiado possa vir, oportunamente, refluir quanto a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator